Tribunal: TJSP
Processo: 1500361-78.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação criminal. Crimes de Trânsito. Artigo 306, "caput", c.c. § 1o, inciso II, e §2o, e artigo 309, ambos da Lei no 9.503/97, em concurso material de crimes. Recurso Defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência probatória inviável. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pelo robusto conjunto dos autos. Penas adequadamente dosadas. Concurso material de crimes corretamente

Ementa:
Apelação criminal. Crimes de Trânsito. Artigo 306, "caput", c.c. § 1o, inciso II, e §2o, e artigo 309, ambos da Lei no 9.503/97, em concurso material de crimes. Recurso Defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência probatória inviável. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pelo robusto conjunto dos autos. Penas adequadamente dosadas. Concurso material de crimes corretamente reconhecido. Condutas autônomas, com momentos consumativos e desígnios diversos. Regime fixado no aberto, substituída corretamente a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Negado provimento ao apelo.